Tribunal: TJDFT
Processo: 0732185-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE FALHA DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução n° 14/2011 da ADASA, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal, dispõe, no art. 118, caput, que “o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária”.
2. Ainda que os vazamentos ocorridos nas instalações internas dos imóveis sejam de responsabilidade dos consumidores, a Agência Reguladora Distrital determinou a concessão de desconto pela CAESB quando for constatada a existência de vazamento imperceptível na instalação hidráulica da unidade usuária e esse for eliminado. Nesse caso, prevê o § 5° do art. 118 da Resolução n° 14/2011 da ADASA que o desconto “será aplicado sobre não mais que duas faturas mensais subsequentes que comprovadamente sofreram influência do vazamento confirmado pelo prestador de serviços, limitado a duas ocorrências em um período de 12 (doze) meses”.
3. Embora na relação consumerista exista a inversão do ônus probatório em prol da parte hipossuficiente, ainda é necessário um mínimo indiciário do alegado. No caso, o autor sequer conseguiu demonstrar que o vazamento ocorreu antes do hidrômetro e, admitindo-se que sim, por qual motivo realizou a reforma de toda a tubulação no interior do imóvel.
4. Mister registrar que sequer foi demonstrado o valor dissonante da fatura, pois esta consta montante correspondente ao parcelamento de dívida anterior. Ausente demonstração, sequer em tese, de falha de serviço.
5. Apelação conhecida e desprovida.